Tribunal: TJDFT
Processo: 0732192-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732192-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANGELA LIMA DUTRA DA SILVA AGRAVADO: UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência proposto por MARIANGELA LIMA DUTRA DA SILVA, objetivando que a agravada, UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A, autorize sua internação, em caráter de urgência no Hospital Brasília ou em outro hospital da rede credenciada. O pedido liminar foi indeferido pela e. Desembargadora Plantonista, nos termos da decisão de ID 62451975. Na petição juntada no ID 62547014, a agravante requer a desistência do recurso. Decido. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Ademais, verifica-se que a procuração outorgada à advogada subscritora do pedido de desistência contém poderes específicos para desistir (art. 105 do CPC), inexistindo óbice, portanto, à homologação do presente pedido de desistência recursal. Isto posto, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 6 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora